Tribunal: CARF
Processo: 15868.720019/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720019/2016-19
ACÓRDÃO
2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO AVICOLA GUARANTA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
MULTA
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO,
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo
praticado, a exemplo da falta de recolhimento do tributo que é punida com
a aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido pelo sujeito passivo.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no
lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
2
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 1156 e ss), trata-se de lançamento de crédito
tributário previdenciário relativo a contribuições devidas aos Terceiros FNDE Salário-educação,
INCRA, SEBRAE, SESI, SENAI, SENAT, SEST e SENAR (Auto de Infração fls. 802/838), relativamente a
pagamentos feitos a segurados empregados e contribuintes individuais, bem assim, na qualidade
de sub-rogado, em relação a contribuições devidas por força da aquisição de produção rural de
pessoa física, no período compreendido pelas competências 12/2011 a 12/2013.
A fiscalização traz aos autos o Relatório Fiscal de fls. 840/893 que se assemelha ao
Relatório Fiscal juntado aos autos do processo administrativo no 15868.720004/2016-51. São as
suas palavras:
No tópico “Das Intimações ao Sujeito Passivo”, a fiscalização descreve contexto de
intimações, solicitações e respostas do contribuinte.
Nos comprovantes de pagamentos (holerites) da remuneração do 13° salário anual
a fiscalização constatou documentos de pagamentos em nome dos trabalhadores Natalino Bento,
admitido em 01/07/2012 para as funções de serviços gerais e Manoel Marcelo Marques, admitido
em 02/10/2012 e a consulta ao cadastro do banco de dados da SEFIP/GFIP essas informações são
omissas, por isso, a fiscalização emitiu em 18/11/2015 o Termo de Constatação e Intimação Fiscal
- TIF n° 2015/05, cuja segunda via foi remetida por via postal ao sujeito passivo para ciência dada
em 25/11/2015 no Aviso de Recebimento -AR N° JO102472765BR, intimando-o a: I) apresentar
documentos trabalhistas (cópia da Ficha de
Registro de Empregado - FRE) junto com os comprovantes de pagamentos salariais
mensais (holerites) do período de 07/2012 a 12/2013 para o trabalhador Natalino Bento e
10/2012 a 03/2013, para o trabalhador Manoel Marcelo Marques; e, II) esclarecer por escrito
sobre suas ausências em folha e GFIP's mensais.
No tópico “Das Irregularidades Constatadas”, sub-item “Sonegação Dolosa” a
fiscalização traz considerações sobre a obrigação de prestação de informação relativa aos fatos
geradores das contribuições previdenciárias.
Afirma a fiscalização que o sujeito passivo recolhia as contribuições rurais, porém,
agora alega que sua cobrança é indevida; por isso, no exercício pleno da sua atividade industrial
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
3
frigorífica vem sonegando deliberadamente as informações sobre o montante mensal da
produção rural adquirida de produtores - pessoas físicas (fato gerador), deixando de declará-los
em GFIP, impedindo que o programa SEFIP/GFIP calculasse a contribuição legalmente exigida do
produtor rural, arrecadada mediante desconto sobre o valor da compra e que devem ser
destacados nas notas fiscais de entradas e recolhidos aos cofres públicos, na condição de
adquirente sub-rogado. O contribuinte fundamenta sua postura em pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal - STF pelo Recurso Extraordinário no 363.852.
Considerando que por não estar amparado por medida liminar judicial até a
presente data, para se desonerar de débitos previdenciários de sua responsabilidade, o sujeito
passivo optou, deliberadamente, por não declarar esses fatos geradores previdenciários em GFIP,
sonegando o recolhimento das contribuições rurais. As alegações de discordância dos produtores
rurais pela dedução do valor da contribuição rural mediante desconto na nota fiscal e do
desagrado do sujeito passivo na condição de adquirente sub-rogado não servem como pretexto
para burlar, ignorar e descumprir a norma jurídica, principalmente, porque mesmo quando o
documento fiscal do produtor destacou o valor da contribuição e/ou informou sobre a
responsabilidade do adquirente, elas foram ignoradas.
Afirma que há fatos geradores rurais anteriores em 2010, cujas contribuições rurais
foram recolhidas; por isso, o sujeito passivo tinha pleno conhecimento que os produtos rurais
(aves vivas) foram adquiridos de produtores rurais - pessoas físicas conforme mostram as notas
fiscais apresentadas, escrituradas nos Livros de Registros de Entradas de Mercadorias e
contabilizadas nos Livros Diários escriturados de forma digital nas ECD's armazenadas no SPED
Contábil, portanto, é patente que a omissão de informação desses fatos geradores, na verdade,
revela "animus sonegandi” e não pode ser atribuída a "simples esquecimento”, "erro de
preenchimento da GFIP" ou mera “discordância da exação previdenciária”.
A fiscalização observa, ainda, que no período fiscalizado o sujeito passivo registrou
na conta 321900022 - FRETES S/MATÉRIA PRIMA inúmeros pagamentos dos serviços de
transportes de aves vivas p/abate efetuados por terceiros - pessoas físicas, como confessou em
resposta dada no dia 24/11/2015; porém, para sonegar a apresentação dos documentos de
pagamentos, alegou não possuir a identificação completa dos prestadores – pessoas físicas,
exibindo à fiscalização planilhas baseadas nas notas fiscais, com dados omissos e incompletos, sem
o nome do motorista e o valor do frete correspondente. Agiu de forma dolosa para sonegar as
contribuições previdenciárias exigidas sobre a remuneração a título de fretes e carretos aos
motoristas autônomos (contribuintes individuais), deliberadamente não os informando nas
GFIP/SEFIP's (categoria código 15). A contabilidade mostra que os pagamentos foram efetuados
pela conta caixa, portanto, em dinheiro; mesmo assim, para todo período determinado no
procedimento fiscal nenhum documento idôneo (recibos de pagamentos de fretes) foi
apresentado ao fisco para comprovação do alegado. É presunção do sujeito passivo imaginar que a
fiscalização acredite que o frigorífico contratante não sabe quem prestou os serviços, nem
documentou a quitação dos pagamentos de fretes.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
4
Traz considerações sobre a figura do dolo.
No tópico “Da Multa”, afirma a fiscalização que a conduta do sujeito passivo
constitui sonegação por omissão dolosa dos fatos geradores em GFIP, como tipificado no inciso I
do artigo 71 da Lei n° 4.502 de 1964, dando suporte à aplicação da multa prevista no inciso I, do
artigo 44, da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, duplicada na forma do § 1° do mesmo dispositivo,
observado o disposto nos artigos 35 e 35-A, da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941 de 27/05/2009, sem prejuízo da formalização da Representação Fiscal para Fins
Penais.
No Capítulo “I – Auto de Infração – Contribuição Para Outras Entidade ou Fundos”,
sustenta a fiscalização que:
O sujeito passivo está sendo autuado a recolher as contribuições rurais devidas ao
SENAR sobre a receita bruta da comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais
pessoas físicas.
O crédito fiscal lançado é composto pelas contribuições do produtor rural pessoa
física devidas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor mensal da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, nos termo do art. 25 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com a
redação e alterações introduzidas pela Lei n° 8.861/94, Medida Provisória n° 1.523, de 11/10/1996
em seu artigo 1° e reedições posteriores, convertida na Lei n° 9.528 de 10/11/1997 e a Lei n°
10.256, de 09/07/2001, na qual a empresa adquirente (pessoa jurídica) fica sub-rogada, face o que
dispõe o inciso IV, do artigo 30, da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.528/97.
A fiscalização constatou que o sujeito passivo deliberadamente omitiu nos DANFE's
Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas emitidos para registro das entradas/compras
de aves para abate o destaque sobre a contribuição previdenciária de 2,3% (dois inteiros e três
décimos percentuais) incidente sobre o valor da comercialização da produção rural, devida pelos
produtores rurais - pessoas físicas, na forma definida na legislação em vigor, com intuito de furtar-
se do encargo de sub-rogado da obrigação principal, ignorando o disposto no § 5°, do artigo 33, da
Lei n° 8.212/91.
Os fatos geradores correspondem à comercialização da produção rural relativa a
aves vivas para abate adquiridos de produtores rurais - pessoas físicas no período de março de
2011 a dezembro de 2013, com base nas informações extraídas da ECD - Escrituração Contábil
Digital, disponibilizadas no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, conforme extração da
RFB através da requisição pelo auditor fiscal designado para auditoria. Cita julgado judicial (item
6.8.1 do Relatório Fiscal) e julgados administrativos sobre o cabimento da contribuição.
Na verificação da ECD - Escrituração Contábil Digital armazenada no SPED/Contábil
a fiscalização examinou a conta 321030002 - COMPRA DE FRANGO VIVO, para apurar o montante
mensal da comercialização da produção rural adquirida de produtores rurais - pessoas físicas, que
segue demonstrado nas Planilhas 1 - RELAÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRAS DE AVES
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
5
P/ABATE DE PRODUTORES - P.FÍSICAS, 1-A (ano de 2011) 1-B (ano de 2012) e 1-C (ano de 2013)
que faz parte integrante e inseparável do Relatório Fiscal.
Constatado que, descumprindo as normas legais, tanto os produtores rurais -
pessoas físicas (vendedores), quanto a pessoa jurídica adquirente (indústria frigorífica) deixaram
de destacar o valor da contribuição rural (Funrural) exigida nos documentos fiscais emitidos e
examinados: a nota fiscal de produtor emitida por ocasião da venda e o DANFE - Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para registro da entrada das aves vivas adquiridas para abate,
foram verificadas as contas 211030008 - Funrural a Recolher (passivo circulante) e 321030006 -
INSS - Funrural (conta de resultado) que não registram valores de contribuição rural, em relação
ao quantum mensal da comercialização da produção rural adquirida de pessoas físicas anotados
na conta compra de frango vivo, ficando patente o "animus sonegandi" das contribuições exigidas
sobre a comercialização da produção rural.
No tópico “7 – Dos Demais Fatos Geradores” sustenta a fiscalização ter apurado a
inadimplência de contribuições previdenciárias a cargo da empresa, sobre outros fatos geradores,
descrevendo-os nos respectivos sub-itens:
1. 13° salário anual pago aos empregados nos anos de 2011, 2012 e 2013 e
omissos nas GFIP's correspondentes.
O arquivo digital disponibilizado em meio magnético no leiaute do MANAD com
código de identificação 5c8564a6-6e86a253-7d0e5e73-54c5a9d7 contém informações do
processamento da folha de pagamento do período de 01/2011 a 12/2013, sem a competência 13
relativa ao pagamento do 13° salário; por isso, a fiscalização examinou as informações registradas
no bloco K150 (rubricas) das competências 12 (dezembro) para ratificar a inexistência de dados
sobre a remuneração anual do 13° salário. O sujeito passivo foi intimado a apresentar além do
arquivo digital no leiaute do MANAD com informações do 13° salário anual, as folhas de
pagamentos e os holerites em meio papel, entretanto, disponibilizou o mesmo arquivo dantes
fornecido ao fisco da RFB.
Em consulta ao banco de dados CCORGFIP/SEFIP (Consulta Valores Apurados x
Recolhidos) o sujeito passivo omitiu as informações sobre a remuneração anual do 13° salário dos
períodos de 2011, 2012 e 2013, cujas contribuições previdenciárias devidas não foram recolhidas à
Receita Federal do Brasil, como mostra a consulta ao Sistema de Arrecadação e cobrança, que
transcreve.
2. Empregados não registrados: contribuições aos Terceiros sobre a remuneração
aferida para os trabalhadores Natalino Bento e Manoel Marcelo Marques tendo como base a data
de admissão e o valor da remuneração do 13° salário anual registrado nos holerites do 13° salário
anual, decorrente da falta de apresentação dos documentos para a vinculação empregatícia, da
não inclusão em folha de pagamento dos salários mensais e omissão dos dados em GFIP's.
Nos comprovantes de pagamentos da remuneração anual do 13°.salário
apresentados pelo sujeito passivo, a fiscalização deparou com documentos que indica no Relatório
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
6
Fiscal e constatou a omissão das remunerações mensais nas folhas de pagamentos e nas GFIP's,
por isso intimou-o a apresentar os documentos mensais (holerites), porém, o sujeito passivo
apenas respondeu desconhecer da existência dos documentos e que providenciaria as
averiguações para identificá-los. Em consulta à base de dados do Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS constou que a empresa formalizou em 01/04/2013 o contrato de
trabalho com o empregado Manoel Marcelo Marques - NIT n° 1.226.030.392-9, o mesmo não
ocorrendo com o trabalhador Natalino Bento - NIT n° 1.075.532.365-0, para o período de
01/07/2012 a 31/12/2013.
No item 7.4 a fiscalização trata da aferição indireta, fundamentando-a no artigo 33,
§§ 3o. e 6o. da Lei no 8.212/91, nos artigos 233 e 235 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99, e dispositivos pertinentes da Instrução Normativa RFB no.
971/2009. A fiscalização, com base no número de meses trabalhados (data de admissão no
holerite) e a partir da quantidade de avos do 13° salário anual (valor duodécimo por mês
trabalhado no ano) definiu o salário mensal dos trabalhadores, correspondente ao fato gerador
que serviu de base de cálculo da exação previdenciária. Os valores apurados e projetados no
período seguem listados na Planilha 4 - Demonstrativo da Remuneração Apurada c/Base nos
Holerites de pagamentos do 13° Salário.
3. Contribuições a Terceiros sobre remuneração de transportadores autônomos:
Obrigação de retenção das contribuições devidas em face da remuneração relativa aos fretes e
carretos tomados de terceiros - pessoas físicas (motoristas autônomos), não inclusos nas folhas de
pagamentos e omissas em GFIP's do período.
A ECD dos Livros Diários do período determinado no procedimento fiscal registra na
conta 321900022 - FRETES S/MATÉRIA PRIMA lançamentos de pagamentos de serviços de
transportes tomados, indistintos, tanto de empresas de transportes (pessoas jurídicas), quanto de
transportadores autônomos (pessoas físicas), onde 20% da remuneração destes constitui fato
gerador (mão-de-obra) da exação previdenciária, inclusive sujeitos à contribuição destinada aos
terceiros (entidades SEST e SENAT).
Em resposta às intimações fiscais o sujeito passivo apresentou planilhas listando as
compras mensais de matéria prima (aves vivas p/abate), porém, não disponibilizou os documentos
de pagamentos dos serviços de fretes, inibindo a fiscalização de identificar a natureza jurídica
desses prestadores e efetuar o lançamento vinculado do crédito porque nelas omitiu o valor do
frete cobrado. Apenas justificou que os serviços de fretes foram tomados de terceiros - pessoas
físicas, sem a identificação completa dos prestadores – pessoas físicas, assim, optou por não
apresentar a fiscalização da RFB os documentos recibos de pagamentos de fretes a motoristas
autônomos.
Aos pagamentos extraídos da conta 321900022 - Fretes S/Matéria Prima e listados
em planilha apensadas às intimações fiscais, cujos serviços de fretes foram pagos através da conta
111010001 - CAIXA, o sujeito passivo, sem apresentar documentos idôneos dos pagamentos
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
7
efetuados, limitou-se a responder tratar-se de prestadores – pessoas físicas. A base de cálculo da
exação previdenciária patronal é de 20% (vinte por cento) que corresponde ao valor da mão de
obra embutida na remuneração a titulo de fretes e carretos. Além da contribuição patronal de
20% é exigida a contribuição de 11% devida pelo trabalhador na condição de contribuinte
individual, arrecadada mediante desconto sobre o valor base de cálculo dos serviços e mais 2,5%
retida em favor das entidades SEST e SENAT.
As folhas de pagamentos omitem informações sobre a remuneração dos serviços de
fretes tomados de transportadores autônomos (contribuintes individuais), bem como, nas GFIP's
examinadas inexiste trabalhador informado com categoria código 15. Os pagamentos dos serviços
de fretes tomados de prestadores pessoas físicas (fatos geradores), extraídos da conta 321900022,
estão listados nas planilhas Relação dos Pagamentos de Serviços de Fretes tomados de P.físicas: 6-
A ano 2011, 6-B ano 2012 e 6-C ano 2013 e serviram para apurar a base de cálculo tributável (20%
da remuneração), diante da ausência dos documentos de pagamentos (recibos de fretes) e da
resposta confirmando por escrito tratar-se de serviços prestados por pessoas físicas. A base de
cálculo tributável equivaleu a 20% (vinte por cento) do valor do frete apurado, conforme
regulamentado no art 453 da Instrução Normativa RFB n° 971 de 13/11/2009.
DO SUJEITO PASSIVO - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
A empresa foi constituída em 04/02/1992 sob a denominação de Frigorífico Avícola
Guarantã Ltda, tendo como nome de fantasia "FRANGO NOROESTE" sediada no endereço da
Estrada do Matadouro Municipal, Km. 1, s/n°, bairro Matadouro, na cidade de Guarantã - SP, na
forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada com cópia arquivada em 07/04/1992
na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP com NIRE n° 35210825676, no formato
jurídico de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, formada pelos sócios
administradores Osvaldo Teruo Shibata – CPF N° xxx, Iochinori Inoue - CPF N° xxx e José Roberto
Torelli - CPF N° xxx, explorando a atividade industrial frigorífica - abate de aves (CNAE: 10.12-
1/01).
Na alteração social em 03/05/1995 arquivada na JUCESP sob n° 93.249/95-0 em
16/06/1995 houve a ampliação do objetivo social para abate de aves, comércio atacadista de aves
abatidas e criação de aves para abate, o desligamento do sócio José Roberto Torelli e a
substituição dos sócios anteriores Osvaldo e Iochinori, respectivamente, pelas suas cônjuges
Cleusa da Conceição Rodrigues Shibata e Lucy Leico Shibata Inoue.
Na alteração social de 11/04/1997 com cópia arquivada na JUCESP em 30/04/1997
sob n° 60.645/97-0, fica estabelecido na cláusula III - Gerência "usarão e exercerão a gerência,
ambas as sócias, devendo assinar sempre em conjunto nos negócios que digam respeito aos
interesses sociais, sendo-lhes vetado o uso para fins estranhos tais como endosso de favores, carta
de fiança, avais e outros documentos análogos a sociedade, ficando responsável individualmente a
sócia infratora pelo compromisso contraído fora dos interesses da sociedade"
Atualmente, são responsáveis pela pessoa jurídica as sócias:
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
8

CLEUSA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SHIBATA: Sócia administradora desde 03/05/1995
com participação societária de R$ 61.500,00 (50,00% do capital social); e,

LUCY LEICO SHIBATA INOUE: Sócia administradora desde 03/05/1995 com participação
societária de R$ 61.500,00 (50,00% do capital social).
Devidamente intimado sobre o lançamento, o sujeito passivo apresentou seu
instrumento de impugnação, autuado às fls. 1.027/1.037, e sua cópia reprográfica idêntica
assinada às fls. 1.091/1.101, no qual aduz, em síntese, que:
1) Apresenta uma relação das contribuições exigidas pelo Auto de Infração.
2) Alega que a multa de ofício aplicada (150%) é indevida e desproporcional. Transcreve a
Lei no 9.430/96.
3) Afirma que além das hipóteses mencionadas neste dispositivo, a Lei n° 10.852/04,
artigo 2°, dispõe que as multas a que se referem os incisos I e II do art. 44 da Lei n°
9.430/96, serão de 150% e de 300% respectivamente, nos casos de utilização diversa da
prevista na legislação das contas correntes de depósito sujeitas ao benefício da alíquota
zero de que trata o art. 8° da Lei n° 9.311/96, bem como da inobservância de normas
baixadas pelo Banco Central do Brasil de que resultar falta de cobrança da CPMF
devida.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 1156 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, retificando-se a
multa de ofício aplicada, de 150% para 75%. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2011 a 31/12/2013
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte em seu instrumento de impugnação.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO
ESPECÍFICO. OMISSÃO DOS FATOS GERADORES EM GFIP. INSUFICIÊNCIA À
QUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício depende para a sua aplicação no lançamento
tributário da demonstração e prova de dolo específico por parte do sujeito
passivo, no sentido de que este tenha objetivado esconder ou camuflar os fatos
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
9
geradores. Não configura o dolo específico a mera omissão de fato gerador na
Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
desacompanhado de outros elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 1206e ss), alegando que, em que pese ter sido reconhecida a
inaplicabilidade da multa qualificada no percentual de 150%, a multa aplicada, no percentual de
75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deveria ser afastada por violação ao
princípio constitucional da vedação ao confisco.
Afirmou, ainda, que sendo flagrante a inconstitucionalidade, cabível o afastamento
da limitação do citado art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 em benefício do quanto disposto na
própria CF, privilegiando-se, desta forma, a norma máxima em detrimento daquela
hierarquicamente inferior.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Do Mérito.
Em seu recurso, o contribuinte alegou que, em que pese ter sido reconhecida a
inaplicabilidade da multa qualificada no percentual de 150%, a multa aplicada, no percentual de
75%, estribada no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, deveria ser afastada por violação ao
princípio constitucional da vedação ao confisco.
Afirmou, ainda, que sendo flagrante a inconstitucionalidade, cabível o afastamento
da limitação do citado art. 26-A do Decreto no 70.235/1972 em benefício do quanto disposto na
própria CF, privilegiando-se, desta forma, a norma máxima em detrimento daquela
hierarquicamente inferior.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.210 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720019/2016-19
10
A começar, sobre as alegações de confisco, falta de razoabilidade e
proporcionalidade, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Ademais, a multa de ofício aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte (nos termos em
que reconhecido pela decisão recorrida), ainda assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é
de natureza objetiva e encontram-se definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de
1996, com as alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.
Ante o exposto, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 1224
DF CARF MF
Original